Tribunal: TJSP
Processo: 2139400-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (13,1 g de crack e 2,2 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, já condenado por homicídio, sinalizando a periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139400-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente ALEXANDRE
HENRIQUE LABORÃO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139400-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2139400-97.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Impetrante: RAFAEL DE MORAES (Defensoria Pública)
Paciente: Alexandre Henrique Laborão
VOTO No 23.212
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos
autorizadores
e
carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção
de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem
pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente
apreendido (13,1 g de crack e 2,2 g de maconha), deve ser
ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, já
condenado por homicídio, sinalizando a periculosidade por ele
apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos
autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção
da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que
esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar,
impetrado
em
favor
de
ALEXANDRE
HENRIQUE
LABORÃO contra ato do MM. Juiz de Direito Dr. Diogo da Silva
Castro, do Plantão da Comarca de Avaré, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139400-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando que o paciente corre o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 146/147).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 151/152) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 155/157).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 19 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso nos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porquanto
surpreendido por policiais militares, enquanto comercializava
entorpecentes em sua residência, situada na Rua Major Toledo, no.
80, no interior da qual foram apreendidas 10 porções de crack, tudo
em companhia do corréu José Domingos de Jesus dos Santos, na
moradia do qual ainda foram localizadas outras 15 porções de
crack, além de 2 porções de maconha (perfazendo o total de 13,1 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139400-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de crack e 2,2 g de maconha, conforme auto de exibição e
apreensão de fl. 15), razão pela qual ambos acabaram detidos e
conduzidos ao distrito policial.
Em decisão proferida em 20 de junho p.p., a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para a
garantia a ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 94/97), apurou-se que o paciente registra
condenação definitiva anterior por homicídio.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante
a quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente
(13,1 g de crack e 2,2 g de maconha), deve ser ponderada sua
constatada
reiteração
delitiva,
elemento
que
sinaliza
a
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139400-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator